Tribunal: TJMT
Processo: 1023131-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Empréstimo consignado. Responsabilidade civil objetiva do banco. Omissão, contradição ou obscuridade inexistentes. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a condenação por danos materiais. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que não foram analisados dispositivos do Código Civil relativos à responsabilidade civil, exercício regular de direito e vedação ao enriquecimento ilícito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresentou omissão ou contradição quanto à análise da responsabilidade civil do banco e dos dispositivos legais mencionados; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reanálise da matéria decidida.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou devidamente as questões suscitadas, analisando a responsabilidade objetiva do banco com base no Código de Defesa do Consumidor e no dever de informação clara e precisa.
4. Ainda que os dispositivos legais mencionados pelo embargante não tenham sido expressamente citados, o acórdão apreciou o conteúdo jurídico correspondente, afastando a tese de ausência de ato ilícito e vedação ao enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar recurso aos tribunais superiores, desde que a questão jurídica tenha sido analisada no acórdão”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 186, 188, 402, 422, 884, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023131-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORLANDO VINICIUS DE SOUZA COUTINHO - CPF: 019.322.971-46 (EMBARGADO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (EMBARGANTE), MARCELO SOTOPIETRA - CPF: 134.684.448-85 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Empréstimo consignado. Responsabilidade civil objetiva do banco. Omissão, contradição ou obscuridade
inexistentes
. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a condenação por danos materiais. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando que não
foram
analisados dispositivos do Código Civil relativos à responsabilidade civil, exercício regular de direito e vedação ao enriquecimento ilícito.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresentou omissão ou contradição quanto à análise da responsabilidade civil do banco e dos dispositivos legais mencionados; (
ii
) estabelecer se os
embargos de declaração podem ser utilizados para reanálise da matéria decidida.

III.
Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou devidamente as questões suscitadas, analisando a responsabilidade objetiva do banco com base no Código de Defesa do Consumidor e no dever de informação clara e precisa.

4.
Ainda que os dispositivos legais mencionados pelo embargante não tenham sido expressamente citados, o acórdão apreciou o conteúdo jurídico correspondente, afastando a tese de ausência de ato ilícito e vedação ao enriquecimento ilícito.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2
.
O prequestionamento implícito é suficiente para viabilizar recurso aos tribunais superiores, desde que a questão jurídica tenha sido analisada no acórdão
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026
, § 2o;
CC,
arts
. 186, 188, 402, 422, 884, 927 e 944
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Se
gunda Turma, j. 23.06.2015; STJ
; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

B
RB
-
Banco
De Brasília S.A.
,
contra acórdão (Id.
268501267
) desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que,
à
unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto em desfavor de
Orlando Vinícius de Souza Coutinho
,
mantendo a condenação por danos materiais.

O
e
mbargante alega, em síntese,
que o julgado
deixou de apreciar dispositivos fundamentais do Código Civil, especificamente os artigos 186, 188, 927, 944 e 884, que tratam de responsabilidade civil, exercício regular de direito e vedação ao enriquecimento ilícito.

Aduz que a
manutenção do acórdão poderia gerar enriquecimento ilícito do embargado, violando o artigo 884 do Código Civil
, bem como que
o acórdão não considerou a ausência de ato ilícito por parte do banco, o que inviabilizaria a
condenação por danos materiais.

Dessa forma, requer
o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para
que sejam sanadas as omissões e contradições, visando ao prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores.

Recurso tempestivo e isento de preparo
(Id.
270237393
)
.

Devidamente intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar sua contraminuta

(Id. 273201374)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

Constou do voto condutor do acórdão embargado, sob a minha relatoria:

“
[...] Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê o artigo 3o, §2o, que considera serviço bancário como atividade
enquadrável
nas normas consumeristas. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nesse contexto, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC:
[...] No
presente caso, a falha na prestação do serviço é manifesta. O banco apelante deixou de fornecer informações corretas e atualizadas sobre o saldo devedor do contrato, impedindo o apelado de exercer plenamente seu direito à portabilidade do crédito consignado, desconsiderando o valor amortizado pelo consumidor.A portabilidade de crédito está prevista na Resolução no 4.292/2013 do Banco Central do Brasil e tem como objetivo garantir ao consumidor a liberdade de transferir seu financiamento para uma instituição que ofereça melhores condições, promovendo a concorrência no mercado financeiro. O fornecimento de informações precisas é essencial para que o consumidor possa exercer esse direito de forma plena.[...] A postura adotada pelo banco apelante ao divulgar valores divergentes comprometeu a concretização do negócio em bases mais vantajosas e impôs ao apelado um ônus financeiro indevido.Assim, o dano material alegado pelo apelado está devidamente comprovado nos autos, consoante a documentação anexada, e a demonstração da diferença entre as taxas de juros aplicáveis à portabilidade que gerou um acréscimo de R$ 22.536,00, evidenciado por simulações bancárias e extratos financeiros.No direito brasileiro, o dano material deve ser integralmente reparado, conforme
estabelece o artigo 402 do Código Civil:
[...]

No
caso concreto, houve um dano emergente, correspondente ao montante maior que o apelado teve que arcar por conta das condições de juros superiores, representado pela economia que teria se a portabilidade tivesse ocorrido conforme a realidade atual do seu empréstimo, com o abatimento da quantidade de
parcelas

e
valores pagos por ele. Por sua vez, o banco não comprovou qualquer justificativa legítima para a divergência dos valores informados às instituições financeiras que solicitavam a portabilidade. Ao contrário, os documentos trazidos pelo apelado demonstram
reiteradas
tentativas de contato para corrigir o erro, sem sucesso (Id. 259098162).Com efeito, a conduta do banco apelante violou o princípio da boa-fé objetiva, basilar nas relações contratuais, conforme o artigo 422 do Código Civil, que impõe às partes a obrigação de agir com lealdade e transparência.Ademais, no caso, a responsabilidade civil do apelante é objetiva, e somente poderia ser afastada caso houvesse prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato de terceiro (art. 14, §3o, do CDC).
Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.Portanto, resta configurada a culpabilidade exclusiva do banco, impondo-se o dever de indenizar o prejuízo material efetivamente comprovado.
[...]
Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto aos pedidos de exclusão da condenação de danos morais e repetição de indébito e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.
[...]
”
(Id.
268501267
).

Pois bem.

Como é cediço, para o
acolhimento do recurso de Embargos de Declaração
faz-se
necessária
a
demonstração
de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão
,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo
objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No
presente
caso, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que a decisão não enfrentou aspectos essenciais de sua defesa.

Todavia
, ao analisar detidamente o acórdão proferido, verifica-se que todas as questões suscitadas no recurso de apelação foram devidamente
analisadas, de forma clara e fundamentada
,
sem qualquer vício que justifique a interposição dos presentes embargo
s.

O
julgado recorrido
enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, analisando de forma clara e objetiva a responsabilidade do banco embargante pelo prejuízo financeiro suportado pelo embargado, decorrente da informação incorreta do saldo devedor, o que inviabilizou a contratação de condições mais vantajosas na portabilidade do crédito consignado.

Quanto à alegada omissão referente aos artigos 186, 188, 927, 944 e 884 do Código Civil, verifica-se que o acórdão, ainda que não tenha citado expressamente esses dispositivos, analisou a matéria neles contida
, porquanto
reconheceu a existência de ato ilícito por parte do embargante ao prestar informações incorretas sobre o saldo devedor do contrato de empréstimo consignado, impedindo o embargado de exercer plenamente seu direito à portabilidade.

O
julgado
foi expresso ao afirmar que
“
a falha na prestação do serviço é manifesta. O banco apelante deixou de fornecer informações corretas e atualizadas sobre o saldo devedor do contrato, impedindo o apelado de exercer plenamente seu direito à portabilidade do crédito consignado, desconsiderando o valor amortizado pelo consumidor
”
.

Dessa forma, a
conduta do embargante não pode ser considerada exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), pois o fornecimento de informações incorretas sobre o saldo devedor configura violação do dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e do dever de informação clara e
precisa,
previsto no Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão também analisou a extensão do dano (art. 944 do CC) ao reconhecer que
“
o dano material alegado pelo apelado está devidamente comprovado nos autos, consoante a documentação anexada, e a demonstração da diferença entre as taxas de juros aplicáveis à portabilidade que gerou um acréscimo de R$ 22.536,00, evidenciado por simulações b
ancárias e extratos financeiros
”
.

Além disso, n
ão há que se falar em enriquecimento ilícito (art. 884 do CC) por parte do embargado, pois a indenização fixada corresponde exatamente ao prejuízo por ele sofrido em razão da conduta do embargante, respeitando-se o princípio da rep
aração integral previsto no artigo
402 do Código Civil.

No tocante a
o prequestionamento, é importante ressaltar que, para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais implicitamente debatidos no acórdão, ainda que não mencionados expressamente.

Nesse sentido:

“
Admite-se o prequestionamento implícito para fins de interposição de recurso especial, especialmente quando a controvérsia foi decidida à luz da legislação federal indicada, com pronu
nciamento judicial sobre o tema”
(
AgRg
no
AREsp
942.456/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
DJe
13/10/2016
– grifo nosso
).

Deste modo, verifica-se que os embargos de declaração ora opostos
não se prestam a corrigir qualquer omissão, contradição ou
obscuridade,
mas
apenas a reabrir a discussão do mérito da causa
, o que não é permitido nesta via recursal.

Nesse sentido:

“
[...]
3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. 4.
No caso dos autos
,
não existem os defeitos apontados pela embargante
,
mas
,
apenas
,
entendimento contrário à sua pretensão recursal
,
de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado
, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso,
o que é inviável em sede de embargos de declaração
,
em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
.
5.
Emb
argos de declaração rejeitados”.
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
REsp
: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020
– grifo nosso
)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA
.
QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO
. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
A jurisprudência do STJ assenta que o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas a fundamentar a decisão com base
em fatos e provas relevantes
,
bem como na legislação aplicável
(
AgRg
no
AREsp
354138/RS, Rel. Min. Humberto Martins;
EDcl
no
REsp
694.216/SP, Rel. Min. Castro Meira). [...] IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: ‘
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, sendo inadequados para reexame de matéria já decidida ou mero
inconformismo da parte
.
Para fins de prequestionamento, são suficientes os fundamentos do acórdão embargado, em conformidade com o art. 1.025 do CPC’. [...]”. (N.U 1000814-49.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024 – grifo nosso
)

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020”
.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09
/2022,
DJe
de 21/09/2022 – grifo nosso)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do
e
mbargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

BRB

-
Banco De Brasília S.A.
,
ante a ausência dos vícios alegados pela embargante, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

Fica a parte
advertida
de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025